Tribunal: TJMT
Processo: 1033718-84.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033718-84.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ODAIR ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 651.582.451-34 (APELADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇO DE TELEFONIA –
PRINTS
DE TELAS DO COMPUTADOR –
ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA DE MODO SEGURO – ÔNUS QUE INCUMBIA À RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– SENTENÇA REFORMADA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprovar sua existência, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

2. Na hipótese, em que pese à empresa de telefonia afirmar que a relação jurídica entre as partes é incontroversa, consoante
prints
de telas do seu sistema eletrônico interno, e que foi celebrado o contrato, não apresentou o instrumento particular ou outro documento assinado pelo consumidor para comprovar a contratação do serviço relativo ao terminal telefônico.

3. Pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

4. Em relação à fixação da indenização pelos danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro.

5. No caso, a indenização deve ser reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais), pois o valor atende ao caso em exame e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1033718-84.2020.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
OI S.A.
em virtude da
sentença prolatada pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ODAIR ARAUJO DE OLIVEIRA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Por conseguinte, declarou inexistente a relação jurídica entre as partes e o débito em discussão que desencadeou a negativação indevida do nome do Apelado, ratificou a tutela de urgência deferida e condenou a Apelante à reparação por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, nos termos do verbete sumular n.o 54 do STJ e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, conforme Enunciado 362 da Súmula do STJ.

Por fim, condenou a Recorrente ao pagamento do ônus sucumbencial com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais a Apelante aduz que a sentença deve ser reformada porque está demonstrado nos autos que o Apelado é titular da linha telefônica n.o (65) 3634-8883/F2446168, do plano
“Fale Assinatura sem Franquia”
que, segundo alega, ficou ativa de 09/08/2017 a 12/04/2018 e foi cancelada devido à inadimplência.

Sustenta que há compatibilidade entre os dados informados na contratação dos serviços e o documento de identificação juntado pelo Apelado nos autos, anexo à exordial.

Assevera que, no caso, a existência de histórico de pagamento desconstitui a ocorrência de fraude.

Defende a idoneidade das telas sistêmicas apresentadas no bojo da contestação, para comprovar a contratação dos serviços, e que agiu em exercício regular de direito, o que exclui qualquer dos pressupostos ensejadores da responsabilidade civil.

Alega a inexistência de configuração de dano moral indenizável no caso e salienta que o valor arbitrado é exorbitante e desrespeita os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso, reforma da sentença para que sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes ou para que haja redução do valor arbitrado a título de condenação por dano moral.

Contrarrazões no Id 123868736 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
ODAIR ARAUJO DE OLIVEIRA
ajuizou
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais
em desfavor da
OI S.A.
em virtude da inclusão do seu nome no rol de inadimplentes pela dívida no valor de R$ 108,87 (cento e oito reais e oitenta e sete centavos), a qual desconhece.

A tutela de urgência para retirada da restrição do nome do Apelado foi deferida, nos termos da decisão de Id 123868700, e devidamente cumprida, conforme manifestação de Id 123868706.

Ao contestar o feito, a Apelante sustentou que agiu no exercício regular do direito, diante da regularidade do débito incluído no cadastro do órgão de proteção ao crédito, em nome do Apelado, pois se refere ao contrato n.o 5054186812, do terminal telefônico n.o 3634-8883/F2446168,
celebrado em 09/08/2017 e cancelado em 12/04/2018 devido à situação de inadimplência.

Para sustentar sua tese, trouxe no bojo da peça contestatória
print ́s
das telas do seu sistema de rede virtual extraídos em 22/01/2021, nos quais constam nome, números do CPF e do RG do Apelado e informam a realização de 02 (dois) pagamentos efetivados em no mesmo dia 03/08/2020, nos valores de R$ 42,05 (quarenta e dois reais e cinco centavos) e R$ 66,82 (sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos).

Insistiu que os serviços foram utilizados, mas não apresentou histórico de utilização desses serviços. Mesmo assim, alegou que a contraprestação pecuniária é imperiosa.

Após a impugnação, o Juiz sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, ratificou a tutela de urgência deferida, declarou inexistente tanto a relação jurídica entre as partes quanto o débito negativado e condenou a Apelante a indenizar o Apelado por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizado, e ao ônus da sucumbência.

Feita a necessária digressão fático-processual das circunstâncias que permeiam a causa, passo à análise do Apelo.

De início, vale destacar que o caso versa sobre relação de consumo, de modo que, em regra, cabe à Empresa de Telefonia demonstrar de forma inequívoca que a cobrança em nome do Recorrido é devida, bem como que houve a contratação dos seus serviços, conforme artigo 6.o, inciso VIII, do CDC, bem como artigo 373, inciso II, do CPC.

Sob esse enfoque, em que pese a Apelante afirmar que a relação jurídica entre as partes é incontroversa e que foi entabulado contrato entre as partes,
não
apresentou o instrumento particular ou outro documento assinado pelo consumidor para comprovar a contratação do serviço de telefonia,
trouxe apenas
print's
de telas do sistema eletrônico interno da empresa, documento unilateral e de fácil manipulação
.

Desse modo, se o Apelado alega desconhecer a contratação e a Apelante, por sua vez, não faz prova em contrário, deixando de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, consoante preconiza o artigo 373, inciso II, do CPC, patente o direito em ver reconhecida a inexistência da relação jurídica que deu azo à negativação de seu nome a requerimento da empresa de telefonia.

Vale salientar que era ônus da Empresa de Telefonia comprovar a contratação do serviço e o uso da linha telefônica pelo Recorrido.

Em outras palavras, competia-lhe apresentar a documentação capaz de evidenciar a prestação do serviço, tais como a cópia do contrato assinado ou gravações de atendimento via
call center
, histórico de consumo capaz de comprovar a alegada utilização da linha telefônica, etc.

Importante consignar que apesar da Apelante alegar a existência do contrato de prestação de serviços com o Apelado entre 09/08/2017 e 12/04/2018, ou seja, por
08 (oito) meses
, apresentou, extraídos de suas telas sistêmicas, apenas 02 (dois) pagamentos efetuados no mesmo dia (03/08/2020), nos seguintes valores: R$ 42,05 (quarenta e dois reais e cinco centavos) e R$ 66,82 (sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos), sem trazer ao menos de quando são esses débitos e qual seria a data de vencimento de cada um, ou seja, não há fatura com mais informações, apenas data de pagamento e data da baixa.

Ademais, importante consignar que a inadimplência alegada que ensejou a negativação é de R$ 108,87 (cento e oito reais e oitenta e sete centavos), não há nenhum documento nos autos que permita extrair o valor dos serviços contratados, tampouco a quais serviços prestados pela Apelante se refere esse valor de R$ 108,87 (cento e oito reais e oitenta e sete centavos).

A Apelante alega que o Apelado contratou o seguinte serviço:
“Fale Assinatura sem Franquia”,
porém, não há documentos nos autos que demonstrem tal alegação, repito, não há nem mesmo entre os
print’s
das telas sistêmicas lançados no bojo da contestação, um histórico de consumo da linha telefônica.

Assim, a contratação impugnada pelo Apelado na ação não se sustenta.

Com efeito, considerando a ausência de provas quanto à origem do débito que motivou a inscrição do nome do Recorrido no SERASA, é cristalino o ato ilícito praticado pela Apelante
OI S.A.

Pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

O Código de Defesa do Consumidor, também, é claro ao dispor quanto à responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14, do CDC.

Na hipótese, a inscrição irregular do nome do consumidor no órgão de restrição ao crédito, oriunda da dívida objeto da controvérsia enseja indenização por danos morais,
cuja prova é
in re ipsa
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.
(TJMT. RAC 10039597220208110003. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Julgamento: 28/07/2021. Publicação: 31/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC)– INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VERBA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC. 2- A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. 3-Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes deste e. Tribunal.
(TJMT. RAC: 00021283620188110048. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: José Zuquim Nogueira. Julgamento: 04/12/2019. Publicação: 10/12/2019).

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença nos pontos em que reconheceu a inexistência da relação jurídica entre as partes e do débito negativado, bem como o dever de indenizar.

De outro giro, no que tange ao
quantum
arbitrado para indenização por dano moral, verifico que a razão acompanha a Apelante, pois não se pode olvidar que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima a satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando o valor negativado (R$ 108,87), inserido no rol de inadimplentes desde 2017, a ausência de anotação preexistente, a qualificação do consumidor como mecânico e a situação econômica da Recorrente, tenho que a reparação no montante de

R$ 3.000,00 (três mil reais)
melhor atende ao caso em exame, que deve ser atualizado de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme estabelecido na sentença guerreada, pois é cediço que, nos casos de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso, conforme Verbete Sumular 54 do STJ, enquanto que a correção monetária figura desde a data do arbitramento, consoante Verbete Sumular 362 do STJ.

Sendo essa a orientação que vem sendo mantida pela Corte Superior, conforme julgado
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL PARA O CASO.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO.
SÚMULA 362/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

4. Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes.

5. Em relação ao termo a quo de incidência da correção monetária, de acordo com a Súmula 362/STJ, este deverá ser a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais. Precedentes.

6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1877705/RJ. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 22/11/2021. Publicação: DJe 02/12/2021). Sem destaque no original.

Diante dessas considerações, sem mais delongas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, reduzo o valor da indenização por dano moral para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022